Tribunal: STF
Processo: HC 204140
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.6.2021 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Guilherme Santos dos Anjos, contra acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual, em 25.5.2021, negado provimento à Apelação n. 7000618-32.2020.7.00.0000, Relator o Ministro Odilson Sampaio Benzi.
O caso
    2. Consta que o juízo de origem condenou o paciente à pena de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 240 do Código Penal Militar (furto simples), por ter o paciente, então marinheiro servindo no Colégio Naval, furtado notebook de aluno da instituição. Foi concedido ao paciente o benefício do sursis, pelo prazo de dois anos.
    3. Em 25.5.2021, o Superior Tribunal Militar negou provimento à apelação da defesa:
    “APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95 NA SEARA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 90-A DO MESMO DIPLOMA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OCASIONADA PELA PANDEMIA DA COVID19. REGULAMENTAÇÃO PELO CNJ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO DE ASSENHORAR-SE DA COISA  ANIMUS REM SIBI HABENDI. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ELEVADO VALOR DA RES FURTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO FURTO ATENUADO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO OBJETO.DESPROVIMENTO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 
    Preliminarmente, é inviável declarar a nulidade da sentença por incompetência do Conselho de Justiça para julgar o réu ex-militar, eis que a matéria já foi decidida no bojo do RESE nº 7000358-86.2019.7.00.0000, ocasião em que foi firmada a competência do CPJ para o julgamento do apelante, restando assim, a matéria acobertada pela coisa julgada. Preliminar não conhecida. Decisão por unanimidade.
    No tocante à aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal aos feitos em trâmite nesta Justiça Castrense, ressaltasse que o legislador, ao inserir esse instituto no âmbito no processo penal comum, por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime), manteve-se em silêncio quanto à incidência do ANPP na Justiça Militar, em um claro silêncio eloquente, capaz de afastar a aplicação do benefício aos processos em curso nesta Justiça especializada. 
    Destaca-se, ainda, que a opção legislativa pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar encontra-se assentada na "Justificação" do Projeto de Lei nº 10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019. Por fim, as disposições constantes na legislação processual penal comum só se aplicam nesta Justiça Castrense de forma subsidiária, em caso de omissão no CPPM, de acordo com o seu art. 3º, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada por unanimidade. 
    Incabível, de igual forma, descabe a aplicação da suspensão condicional do processo, prevista na Lei nº 9.099/95 nesta Justiça castrense, por expressa vedação do art. 90-A, da referida lei, que, inclusive, já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Preliminar rejeitada por unanimidade. 
    De igual modo, não se observa qualquer nulidade no processo pela realização da audiência de julgamento por videoconferência, em virtude da situação excepcional ocasionada pela pandemia da COVID-19, que, em consonância com a regulamentação feita pelo Conselho Nacional de justiça, autoriza que as audiências sejam feitas de forma remota. Preliminar rejeitada por unanimidade. 
    No mérito, devidamente comprovadas, tanto a autoria, quanto a materialidade, não há espaço para a absolvição pela ausência de dolo, eis que o crime de furto se consumou no momento que o apelante subtraiu para si o notebook do armário do ofendido, com a intenção de assenhorar-se do bem (animus rem sibi habendi). 
    Igualmente, resta inviável a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o valor do objeto furtado - entre R$ 1.699,00 (mil seiscentos e noventa e nove reais) e R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais) - ao contrário, essa quantia, comparada à remuneração de um aluno da escola naval, torna-se bastante relevante, o que de sobremaneira evidencia a maior reprovabilidade do comportamento do acusado, bem como o elevado grau de ofensividade em sua conduta. 
    Ademais, descabe a aplicação do furto atenuado, previsto no § 1º do art. 240 do CPM, ante a ausência de devolução da res pelo acusado, bem como pelo elevado valor do bem subtraído. 
    Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade”.
    4. Contra esse julgado foi impetrado este habeas corpus, alegando a impetrante ser possível a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal ao paciente, pois “(1) se trata de ‘cidadão civil’; (2) confessou o ocorrido; (3) muito colaborou com o trabalho do Poder Judiciário; (4) o bem foi devolvido ao proprietário e (5) não tem condutas desabonadoras no seu meio social”.
    Sustenta que “o ‘acordo de não persecução penal’ se trata de um instituto não apenas de caráter pré-processual, mas podendo ser aplicado também no curso do processo, implementado como uma ampliação e efetividade da ideia de ‘Justiça negociada’ no Processo Penal”.
    Requer “medida limar [para] suspender os efeitos do Acórdão do STM até o julgamento final do presente Habeas Corpus”.
    Pede a ordem para que seja cassado “o Acórdão do colegiado de Ministros da Corte Castrense determinando a aplicação do ANPP – ‘acordo de não persecução penal’ (…)” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    6. Ainda que se entendesse que o acordo de não persecução penal pudesse ser aplicado no processo penal militar, como argumenta a impetrante, o instituto não seria aplicável no caso dos autos.
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.464, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal (ANPP) quanto a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida.
    Esta a ementa desse julgado:
    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).
    Também nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (…)
    3. Crime contra a ordem tributária. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei nº 13.964/2019 no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP). Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 
    4. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 
    5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.294.303-AgR-segundo-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. (…)
    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 
    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 191.124-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).
    Na espécie, a denúncia foi recebida em 18.10.2018, mais de um ano antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o que tornaria inviável o oferecimento do acordo de não persecução penal.
    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora